Tribunal: TJMT
Processo: 0004341-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004341-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON GREGORIO DA COSTA - CPF: 048.196.221-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 028.792.921-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –
2.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA REPARAÇÃO CIVIL – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO – READEQUAÇÃO DO VALOR -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação expressa nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

2.
Se o valor arbitrado a título de reparação de dano à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, violando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução para
quantum
mais adequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gilson Gregório da Costa
, contra sentença anexada sob ID. 112667987, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos artigos
129, §9o, c/c os artigos 61, inciso II, alínea “f” e “h” e artigo 147 (por duas vezes) c/c os artigos 61, inciso II, alínea “f” e “h”, ambos do Código Penal,
à pena total de
6 meses e 22 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em razões recursais (ID. 112667994), pleiteou o afastamento da condenação relativa à reparação civil à vítima, sob a alegação de inexistência de submissão da matéria ao contraditório e à ampla defesa; subsidiariamente, requesta a
redução do valor
fixação a título de
reparação
.

As contrarrazões ministeriais (ID. 112667998), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme respectivo sumário que segue em transcrição
(ID. 117377458).

“Apelação Criminal - Lesão corporal e ameaça [art. 129, § 9o, e art. 147 (por duas vezes), ambos do Código Penal] - violência doméstica - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pedido de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inc. IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022